Tribunal: TJSP
Processo: 1007108-68.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007108-68.2018.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante ALINNE
PALERMO, é embargado ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO
EMPREENDIMENTO SÃO PAULO II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007108-68.2018.8.26.0152/50000 -Voto no 16332
2
Embargos de Declaração Cível no 1007108-68.2018.8.26.0152/50000
Comarca: Cotia (1a Vara Cível)
Embargante: Alinne Palermo
Embargada:
Associação
dos
Adquirentes
de
Unidades
no
Empreendimento São Paulo II
Voto no 16.332
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
CORRÇEÃO DO JULGADO.
Embargos de declaração. Erro material. Correção do julgado.
Acolhimento.
A embargante alegou que a decisão recorrida incorreu em
erro material, já que majorou a honorária por ela devida, quando na realidade
era de alterar a sucumbência devida pela embargada. Pediu, assim, a
declaração da decisão.
Sem contrarrazões, pela ausência de prejuízo à
embargada.
É o relatório.
Com efeito, constou no dispositivo da decisão que a
honorária é devida pela embargante quando, na verdade é devida pela
embagada, recorrente e sucumbente no recurso.
Diante desse quadro, deve ser corrigido o erro material
para constar na decisão que a verba honorária advocatícia sucumbencial
majorada naquela oportunidade é devida pela autora ao patrono da ré, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007108-68.2018.8.26.0152/50000 -Voto no 16332
3
conta do disposto no art. 85, 11, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração para
corrigir erro material sem, contudo, alterar o julgado.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR